Tribunal: TJPA
Processo: 0015034-71.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015034-71.2017.8.14.0028

APELANTE: MARCELO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0015034-71.2017.814.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: MARCELO PEREIRA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO EM SEU PATAMAR MÁXIMO. PROCEDENTE.
SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIAL PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
,
reformando a sentença condenatória para aplicar a causa de diminuição em sua fração máxima, bem como substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a ser definida pelo Juízo de Execução, sendo mantidos os demais termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0015034-71.2017.814.0028

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE MARABÁ/PA

APELANTE: MARCELO PEREIRA DOS SANTOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
MARCELO PEREIRA DOS SANTOS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA, que o condenou à pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 4353442 p. 2-5) em resumo, que em 02/09/2017, após informações recebidas de que no imóvel do Apelante estaria ocorrendo comercialização de entorpecentes, policiais militares se dirigiram ao referido local, tendo encontrado o Apelante, o segundo acusado MARCOS VINÍCIUS DOS SANTOS, bem como dois adolescentes ingerindo bebida alcóolica, e após revista, encontraram em um dos quartos mais de 400g (quatrocentos gramas) de maconha e, em cima da geladeira 10 (dez) petecas de crack.

Devido aos fatos, o apelante e Marcos Vinícius foram denunciados como incursos na pena do artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória tão somente em desfavor de MARCELO PEREIRA DOS SANTOS (ID nº 4353448 p. 1-14), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4353450 p. 1-6) pugnando pela
absolvição
do crime de tráfico por insuficiência de provas, e, subsidiariamente pela aplicação da causa de diminuição no grau máximo de 2/3.

Consta a contrarrazão ao recurso (ID nº 4353452 p. 1-6), pleiteando o improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
seu
improvimento
(ID nº 4353455 p. 3-10).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição insuficiência de provas do crime do art. 33 da Lei nº 11.343/06

Aduz a defesa insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o acusado foi preso em flagrante delito
após denúncia de que sua residência seria um ponto de tráfico de entorpecentes.

Ao chegarem no local apontado, os agentes policiais encontraram o Apelante, e um outro acusado MARCOS VINÍCIUS DOS SANTOS, bem como dois adolescentes ingerindo bebida alcóolica, e, após revista localizaram em um dos quartos mais de 400g (quatrocentos gramas) de maconha e, em cima de uma geladeira 10 (dez) petecas de crack,

com a finalidade de comercialização,
c
onforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4353445 p. 3-4) e
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 4353462 p. 3)
.

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade ter em depósito/guardar.

As
testemunhas de acusação Itamar Santana Rocha, Janderson André Tavares da Costa e Ronaldo Lima de Sousa
,
Policiais Militares que participaram da operação para apurar denúncia acerca da ocorrência de tráfico de entorpecentes no
imóvel do Apelante
, em seus depoimentos prestados em Juízo declararam de forma uníssona que ao diligenciarem no local, encontraram os acusados juntamente com dois adolescentes e, ao procederem a revista encontraram em um dos quartos uma certa quantidade de maconha e em cima de uma geladeira algumas petecas de crack.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos em Juízo, pelo depoimento dos acusados e por meio da materialidade delitiva, que este, tinha em sua residência
mais de 400g (quatrocentos gramas) de maconha e 10 (dez) petecas de crack,
para fins comerciais.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de ter em depósito o referido produto com tal finalidade ou para cessão ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

2. Do
tráfico privilegiado

A Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 na maior fração, considerando que o recorrente preenche todos os requisitos inerentes ao benefício.

Pois bem.

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de aplicar a fração de diminuição sob o seguinte fundamento:

“Na terceira fase da dosimetria não há causas de aumento ou de diminuição a serem ponderadas. Poderia se aventar da possível aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º da Lei 11.343/06. Não obstante, as circunstâncias do caso indicam tratar-se de réu dedicado à atividade criminosa, havendo habitualidade na traficância.

As circunstâncias nas quais o acusado foi surpreendido bem como o fato de não exercer qualquer ocupação lícita indicam que o réu se dedicava à atividade criminosa, não fazendo jus ao redutor legal. Ora, o sentenciado foi surpreendido mantendo em depósito relevante quantidade de drogas (mais de quatrocentos gramas de maconha) ainda para ser embalada, ou seja, anda prensada em um grande pacote.

As circunstâncias indicam que o acusado faz do tráfico de drogas seu meio de vida, sendo, portanto, traficante habitual naquela localidade. Tanto é assim, que as informações recebidas pelos policiais militares inquiridos em juízo davam conta da atividade de comercialização de drogas pelo acusado.

O benefício sob enfoque é destinado à pequenos traficantes eventuais que na maioria das vezes vende drogas para sustentar seus próprios vícios, de maneira eventual, não profissional. Não é proporcional ou justo conceder tal benesse ao réu que mantém em depósito certa quantidade de drogas com o intuito claramente comercializador, tendo em sua própria casa os instrumentos que indicam ser o próprio acusado o responsável pela repartição da droga para comercialização.

(...)

A quantidade significativa de drogas apreendidas com o sentenciado e a diversidade de substâncias ilícitas é incompatível com a benesse legal em questão.”

Analisando os autos verifico que o apenamento merece reforma.

Explico.

Conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do Recorrente com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas.

Assim, visto que
o Apelante é primário,
não se dedica às atividades ilícitas e não integra organização criminosa, entendo que possui direito à concessão do benefício da minorante de tráfico privilegiado
em seu
patamar máximo
.

Assim considerando que a pena-base restou fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses e com a aplicação do redutor de 2/3, fixo a reprimenda em definitivo em
02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 222 (duzentos e vinte e dois) dias-multa, a ser cumprido em regime aberto.

Preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao acusado por 02 (duas) restritivas de direito, a ser definida pelo Juízo de Execução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO
,
reformando a sentença condenatória para aplicar a causa de diminuição em sua fração máxima, bem como, substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a ser definida pelo Juízo de Execução, sendo mantido os demais termos da decisão impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/12/2022